Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703062-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME, VALDIR NUNES DE AMORIM APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI – ME e VALDIR NUNES DE AMORIM, contra sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que julgou procedente a presente ação cominatória movida em face da apelante por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO SA, visando o restabelecimento do cumprimento pelos recorrentes do "Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimentos de Produtos e Outros Pactos com Revendedor – CFP" firmados entre as partes. Antes de apresentar sua irresignação recursal, os apelantes postulam a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0705168-72.2020.8.07.0000, de relatoria do nobre Desembargador José Divino, em que impugnaram o indeferimento do pedido de exibição de documentos pela apelada e de produção de prova testemunhal, decidido no despacho saneador. Aduzem que apesar de o referido recurso não ter sido conhecido por esta instância revisora, em razão de intempestividade, pende de julgamento definitivo o recurso especial interposto pelos apelantes, onde alegam violação ao art. 357, § 1o, do CPC. Com esses argumentos, requerem "que se suspenda o julgamento da presente apelação, pela cautela de se aguardar o julgamento da matéria pelo c. STJ, no que se refere à tempestividade do agravo que observou o rito do art. 357, §1o, do CPC, tendo em vista que, a depender da decisão daquele Superior Tribunal, este E. TJDFT se manifestará novamente sobre o tema da exibição de documentos, podendo calhar na perda de objeto da presente apelação, já que os autos retornariam à fase de saneamento." Preparo regular no ID 25517209. Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo indeferimento do pedido de suspensão processual, pois o recurso mencionado pelos apelantes como pendente de julgamento pelo STJ não é dotado de efeito suspensivo (ID 25517220). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, cabível e comprovado o recolhimento do preparo a, conheço do apelo. Passo à análise do pedido liminar de suspensão processual até o julgamento definitivo da irresignação manifestada pelos apelantes no Agravo de Instrumento no 0705168-72.2020.8.07.0000. O pedido formulado não comporta acolhimento pois não há qualquer decisão superior vigente suspendendo a tramitação do processo e o referido recurso teve seguimento negado por intempestividade, em decisão singular confirmada por esta colenda Sexta Turma Cível em sede de agravo interno, confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. NATUREZA JURÍDICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. I - O art. 357, §1o do CPC estabelece que, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. O pedido de esclarecimentos da decisão de saneamento não se confunde com pedido de reforma. II - A decisão agravada é meramente confirmatória daquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1275725, 07051687220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Em pesquisa ao sistema de consulta processual do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o Recurso Especial interposto pelos apelantes foi distribuído no STJ sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro MARCO BUZZI (REsp no 1911216/DF), não constando do andamento do apelo especial a prolação de qualquer decisão concedendo efeito suspensivo ao recurso, ou determinando a suspensão da tramitação do processo em epigrafe. Com efeito, ainda que pendente de julgamento o recurso especial interposto pela apelante, tal recurso não possui efeito suspensivo, de modo que a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no agravo precedente, a fim de obstar a tramitação do presente feito, demandaria pronunciamento judicial para o qual essa instância recursal não possui competência, conforme dispõe os arts. 995 e 1.029, § 5o, do CPC: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do Tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I - ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;II - ao relator, se já distribuído o recurso; III - ao presidente ou vice-presidente do tribunal local, no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. Assim, não havendo decisão judicial superior concedendo efeito suspensivo em face do acórdão prolatados no julgamento do Agravo de Instrumento no 0705168-72.2020.8.07.0000, não se mostra viável o deferimento do sobrestamento processual. Nesse contexto, indefiro de suspensão processual formulado no recurso de apelação. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator